Tribunal: TJES
Processo: 0000626-20.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
_______________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000626-20.2017.8.08.0068

EMBARGANTE: BOA FONTE VEICULOS – EIRELI – ME

EMBARGADA: WASHINGTON ALVES DE SA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Boa Fonte Veículos – EIRELI – ME contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes para reconhecer a rescisão do contrato de compra e venda de veículo com restrição judicial pré-existente, determinar a restituição dos valores pagos, com compensação pela depreciação do bem, e reduzir o dano moral para R$ 3.000,00.

2. A embargante sustenta omissão quanto à (i) impossibilidade de retorno ao status quo ante, diante de danos sofridos pelo veículo; e (ii) necessidade de dedução de tributos e infrações de trânsito do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a impossibilidade de retorno das partes ao estado anterior em razão dos danos no veículo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de dedução de tributos e multas de trânsito na restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

5. O acórdão embargado apreciou as questões submetidas, reconhecendo a rescisão contratual e remetendo à fase de liquidação a apuração dos valores devidos, inclusive quanto à depreciação do bem.

6. Os embargos revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se prestando a reexame de matéria já apreciada.

7. O prequestionamento implícito não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A verificação de eventual impossibilidade de retorno ao estado anterior e a apuração de valores, inclusive depreciação e encargos, devem ser tratadas na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499 e 1.022; CDC, art. 18; CC, art. 447.

Jurisprudência relevante citada: Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo VII (arts. 496-538), Forense, 1975.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000626-20.2017.8.08.0068

EMBARGANTE: BOA FONTE VEÍCULOS – EIRELI – ME

EMBARGADA: WASHINGTON ALVES DE SÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL PRÉ-EXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A obrigação do vendedor de garantir a transferência do veículo não se extingue com a tradição do bem, persistindo até que o comprador possa efetivar a transferência para o seu nome no órgão registral sem impedimentos.

2. A restrição judicial à transferência do veículo foi registrada no sistema de controle do órgão de registro 54 (cinquenta e quatro) dias antes da realização do negócio, circunstância que configura inadimplemento contratual e justifica a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo comprador.

3. O valor a ser restituído será apurado em liquidação de sentença, mediante a realização de prova pericial que deverá considerar a tabela publicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE e, ainda, a depreciação do veículo durante o período em que utilizado pelo comprador.

4. Embora não haja prova conclusiva de que a revendedora tenha agido de má-fé, o descaso com que tratou a situação é incontornável, agravado pelo comportamento no pós-venda ao não dar uma solução para o conflito de interesses em prazo razoável.

5. O fato, por si só, consistente na venda de veículo com a impossibilidade de transferência registral em razão de restrição judicial, somado à inércia da vendedora em dar uma solução que atendesse ao comprador durante o longo tempo decorrido após a venda, tem aptidão para causar dano moral ao comprador, eis que dano do tipo presumido, ou seja, in re ipsa.

6. Considerando as peculiaridades do caso e os valores fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é razoável reduzir a indenização arbitrada na sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que suficiente para compensar o dano suportado pelo autor, sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da prática pela revendedora.

7. Recursos parcialmente providos.

(TJES – Ap nº 0000626-20.2017.8.08.0068, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 04/08/2025).

Na hipótese, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o parcial provimento dos recursos.

Ao contrário do alegado pela embargante, não se verifica omissão no acórdão quanto à suposta impossibilidade de retorno ao “status quo ante”. Isso porque, acaso reste demonstrada a inviabilidade de desfazimento do negócio jurídico, tal questão deverá ser oportunamente examinada na fase de liquidação de sentença, ocasião em que poderá ser convertida a obrigação em perdas e danos, conforme disciplina o art. 499 do CPC.

Destarte, o julgado reconheceu o direito da embargada à rescisão do negócio jurídico, sendo certo que, sendo inviável a restituição das partes ao estado anterior, a resolução deverá operar-se mediante indenização por perdas e danos, na forma legal.

No que se refere à necessidade de apuração dos valores a serem restituídos, considerando-se eventual depreciação do bem e demais circunstâncias fáticas, o acórdão foi expresso, senão vejamos:

“Razoável, portanto, que receba o valor de mercado do veículo na data de sua devolução à empresa de quem o adquiriu, conforme a tabela publicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, considerada, ainda, a depreciação do bem durante o período em que o utilizou, valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença mediante a realização de prova pericial.

[...]

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Washington Alves de Sá para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de rescisão do negócio jurídico celebrado com Boa Fonte Veículos EIRELI ME e, em consequência, determinar que o autor devolva o veículo Toyota Corolla SEI20FLEX, fabricação/modelo 2011/2012, placa ODD2178, cor preta, chassi 9BRBD48E1C2559093, RENAVAM 413635155 à revendedora, condenando-a a restituir o valor por ele pago conforme a tabela publicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, considerada, ainda, a depreciação do bem durante o período de uso por parte do comprador, valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença mediante a realização de prova pericial,”

Conclui-se, portanto, que as alegações da recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)